Tribunal: STF
Processo: ARE 1556640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação. Ação declaratória. Viúva de ex-policial militar e ex-policial civil. Conversão do tempo especial em comum. Pretensão de conversão de tempo de serviço sob condições especiais afastada. Inatividade na carreira militar e de policial civil que possui regramento próprio (Decreto-Lei nº 260/1970 Complementar Estadual nº 1.062/08 e Lei Federal nº 51/851). Impossibilidade de aplicação das regras previdenciárias gerais, sob pena de se estabelecer regime híbrido, com duplicidade de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido” (eDOC 61 – ID: e92b362e, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I e IV; 5, caput, XXXV, LXXIV; e 37,- caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, ao longo de todo o tempo de exercício percebeu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) (...) e que, portanto, (...) o tempo em que Ivo trabalhou em tais atividades devem ser considerado especial, por previsão legal, sendo que seu tempo de contribuição deve ser contado com acréscimo de 40%, aplicando-se a majorante de 1.4 para conversão em tempo comum para fins de reconhecimento da aposentadoria no Regime Geral (eDOC 74 – ID: 22db7de2, p. 7).



    Argumenta-se que o esposo da Recorrente não mais exercia atividade especial ao tempo de sua morte, por isso ela pretende a conversão de tempo de serviço pretérito, em comum, com a aplicação do fator multiplicador 1.4, para reconhecimento da aposentação, sob o mesmo Regime Previdenciário Comum e consequente obtenção da pensão por morte junto ao INSS (eDOC 74 – ID: 22db7de2, p. 38).



    Além disso, aduz-se que o acórdão impugnado não observou que o marco temporal estabelecido na tese fixada no TEMA 942, assegurou o direito a conversão do tempo especial em comum, até 12/11/2019, estabelecendo marco temporal garantidor do direito adquirido, para o qual deverá ser aplicado o disposto na Lei 8.213/91 para sua concretização (eDOC 74 – ID: 22db7de2, p. 40).



    Requer-se que seja declarado o tempo especial das atividades de seu falecido esposo, Ivo Pinheiro Nunes, nos cargos de Primeiro Sargento da Cavalaria e de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, com a conversão desse tempo especial em comum, majorado com coeficiente numérico de 1.4 incidente nos períodos de: i) 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, efetivamente laborados (Polícia Militar) e ii) 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias (Polícia Civil), nos moldes exigidos pelo RGPS para a concessão da pensão por morte, que necessita do preenchimento do requisito de tempo especial da aposentadoria de Ivo, vez que tais atividades são perigosas e insalubres (eDOC 74 – ID: 22db7de2, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, apesar de as atividades exercidas pelo segurado serem reconhecidas como perigosas e insalubres, subsistindo legislação específica que disciplina a aposentadoria dos policiais militares, não podendo ser aplicadas as normas previdenciárias gerais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A autora é viúva de Ivo Pinheiro Nunes, que exerceu a função de Primeiro Sargento na Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com admissão em 18/10/1976 e exoneração em 26/03/1991. Após, Ivo exerceu a função de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, admitido em 26/03/1991 e demitido em 08/10/2004. 



    Sustenta a autora que ambas as atividades são notoriamente reconhecidas como perigosas e insalubres, daí a pretensão de que seja declarado o tempo especial e a sua conversão em comum, com averbação desse tempo especial nas certidões das Polícias Militar e Civil, para fins de obtenção da pensão por morte junto ao INSS.



    A demanda foi ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, uma vez que se pleiteia a condenação deste ao pagamento da pensão por morte. 



    Pela sentença (fls. 57/72), não foi conhecida a pretensão declaratória de atividade especial, por ilegitimidade passiva do INSS e foi julgado improcedente o pleito, na parte relativa à condenação do instituto ao pagamento da aposentadoria e da pensão por morte.



    A respeito da matéria, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em 31/08/2020, o Tema de repercussão geral nº 942 (RE 1.014.286/SP), referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    (...)



    Restou estabelecido, por conseguinte, que até a edição da EC nº 103/19, que alterou a redação do art. 40 da CF, deveria ser aplicado o disposto na Lei nº 8.213/91, até a edição de lei complementar própria regulamentando a matéria, para a aposentadoria especial do servidor em regime próprio de previdência social. 



    A partir da EC 103/19, o direito à conversão em tempo comum do prestado em condições especiais depende da edição de lei complementar dos entes federados, nos termos da nova redação do art. 40, §4º-C da CF (...)



    No caso em apreço, contudo, o marido da autora foi policial militar, carreira que possui regramento próprio para a passagem à inatividade (Decreto-Lei nº 260/19701 ). Na hipótese de reforma ex officio, os vencimentos são proporcionais a 30 anos de serviço (art. 29, parágrafo único do referido dispositivo legal) e não 35, como no Regime Geral de Previdência. 



    Nessa linha, havendo legislação específica que disciplina a aposentadoria dos policiais militares, não podem ser aplicadas as normas previdenciárias gerais, uma vez que a nenhum servidor é permitido beneficiar-se de um sistema híbrido. Assim sendo, é inaplicável à hipótese o fator multiplicador pretendido. 



    (...)



    Da mesma forma, os critérios para a aposentadoria dos policiais civis do Estado de São Paulo foram definidos na Lei Complementar Estadual nº 1.062/08 e na Lei Federal nº 51/851. Não são aplicáveis, portanto, as normas previdenciárias gerais. 



    Além disso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam aos policiais militares as regras da aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4º, da Constituição Federal (...)



    Assim é que a Lei nº 8.213/91 é aplicável apenas para cumprimento do disposto no art. 40, §4º, da CF, quando não há legislação específica prevendo os requisitos para a aposentadoria especial dos servidores públicos civis. Além disso, o regime previdenciário próprio dos militares está disciplinado no art. 42 da CF. Dessa forma, é inaplicável ao caso o Tema 942 do STF (...)” (eDOC 61 – ID: e92b362e)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Conversão do tempo especial como tempo comum. Legislação local. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1526039 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1399039 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 61 – ID: e92b362e, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente